Tribunal: TCU
Processo: 023.560/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9070/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os vínculos laborais referentes aos atos do presente processo já foram encerrados. Considerando que, se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, os presentes atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.560/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo da Silva Ferreira (XXX.692.820-XX); Marcia Maria Tiengo (XXX.313.527-XX); Marcio Andrey Roselli (XXX.488.028-XX); Marcos Augusto do Valle Freitas (XXX.914.977-XX); Miguel Paiva Lacerda (XXX.586.707-XX); Rogerio Valerio Pereira (XXX.974.387-XX); Sabrina da Silva Santos Gandara (XXX.617.447-XX); Sidneia Reis Cardoso (XXX.316.557-XX); Silas Goncalves de Souza (XXX.345.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.